Tribunal: TCU
Processo: 015.045/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Embargos de declaração em acompanhamento operacional sobre o processo de formulação da Estratégia Nacional de Infraestrutura da Qualidade (ENIQ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pela União (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) contra o Acórdão 397/2026-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal realizou acompanhamento operacional sobre o processo de formulação da Estratégia Nacional de Infraestrutura da Qualidade (ENIQ) e expediu recomendações ao MDIC para aprimoramento da política pública; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer os presentes Embargos de Declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante, bem como aos seus representantes legalmente constituídos.